Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (APELADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (APELANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 202,
CAPUT
E INCISO I DO CÓDIGO CIVIL, E ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão de execução do cheque prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa), conforme art. 59 da Lei 7.357/85.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual (art. 240 do CPC e 202,
caput
e inciso I, do CC).

Se o recolhimento inadequado das custas de distribuição retardou a determinação para citar a parte executada, a culpa não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Por consequência, é inaplicável a Súmula 106 do STJ -

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa Infiniti Fomento Mercantil Ltda., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que ao acolher a prescrição da pretensão executória, suscitada nos Embargos à Execução, opostos pela empresa Pan Partners Administração Patrimonial Ltda., julgou esta Ação de Execução extinta, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a empresa exequente afirma que, em razão de problemas no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, foi impedida de promover a juntada da guia de distribuição do processo no ato do ajuizamento e que, devido às dificuldades narradas, realizou emendas à petição inicial, até obter êxito no atendimento à determinação judicial.

Diz que, apesar das enormes dificuldades encontradas, obteve uma solução em conjunto com a TI do TJMT e, no fim, conseguiu emitir uma guia de distribuição, inclusive sem o código de barra devido ao problema de sistema.

E que todos os prazos concedidos pelo Juízo para o cumprimento da determinação judicial foram cumpridos.

Ressalta que a petição inicial da ação de execução foi protocolizada tempestivamente e que a falta de recolhimento das custas no ato decorreu de problemas no sistema informatizado do Tribunal de Justiça.

Alega que, mesmo tendo sido informado, por diversas vezes, acerca do problema, o juízo se absteve de apresentar uma solução prática para o problema, a exemplo de informar uma conta judicial para depósito ou autorizar o pagamento ao final do processo, o que incorreu, somente lhe dando a opção de realizar o pagamento imediato, o que se mostrava impossível naquele instante.

Argumenta que a possibilidade de alteração da data para recolhimento das taxas judiciais encontra amparo no Tema no 321 do STJ, uma vez que foi deferida, por reiteradas vezes, pelo juízo.

Por fim, enfatiza que o problema em gerar a guia para pagamentos das taxas, não é de culpa exclusiva dela (apelante), e que até a TI do TJMT teve dificuldade em gerar boleto (saiu somente os códigos numéricos), asseverando que todos os acontecimentos foram reportados de maneira categórica ao Juízo, fato que culminou com o deferimento da prorrogação do ato e, consequentemente, gerou a dilatação dos prazos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada.

As contrarrazões vieram ao id. 68313992, suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, porque interposto equivocadamente nos autos da execução, ao passo que a sentença impugnada foi proferida nos embargos execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

- VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INADMISSÍVEL, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES)

A empresa executada, ora apelada, suscita, em preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, por inadmissível, ao argumento de que teria sido interposto equivocadamente nos autos da execução, ao passo que a sentença impugnada foi proferida nos embargos execução.

Sem razão contudo.

Consoante se infere dos autos, a despeito de a sentença recorrida ter sido proferida nos autos dos embargos à execução, o ato decisório serviu para pôr fim ao litígio estabelecido tanto naqueles autos, quanto nos autos desta execução, consoante se denota da parte dispositiva do julgado, vejamos:

Posto isso, ACOLHO a alegação de prescrição do título executivo e JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução promovidos por Pan Partners Administração Patrimonial Ltda. em desfavor de Silva Neto & Cia Ltda., com fundamento no art. 487, I do CPC, por consequência,
JULGO EXTINTA a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023717-59.2016 (apenso) com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil
. (Grifei)

Tanto é assim que foi trasladada para estes autos, a fim de servir, também, como sentença para o feito constritivo, que, aliás, como cediço, não dispensa a prolação de ato decisório, para pôr fim ao litígio, mesmo diante da procedência dos embargos, dada a autonomia dos processos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados na execução e nos respectivos embargos,
em vista da autonomia dessas ações
e da inexistência dos pressupostos do art. 368 do Código Civil. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EREsp 1379772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Nesse sentido, essa Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO NO LIMITE MÁXIME – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles concedidos nos embargos à execução,
em razão da natureza autônoma destes
. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o do CPC. (N.U 0000547-55.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Nessa perspectiva é que não foi proferida uma (nova) sentença nesta ação de execução, que teve a sua prestação jurisdicional exaurida pelo mesmo pronunciamento judicial proferido nos embargos à execução, que, também, no mesmo ato, julgou extinta a ação de execução, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Como se não bastasse, por força do Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, o julgador deve sempre priorizar o julgamento do mérito do processo, com o intuito de realmente resolver o litígio instaurado entre as partes e submetido à apreciação pelo Judiciário.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

- VOTO (MÉRITO)

Na hipótese, em
19 de dezembro de 2016
, a empresa Infiniti Fomento Mercantil Ltda., ora apelante, ajuizou esta Ação de Execução em face da empresa Pan Partners Administração Patrimonial Ltda., fundada em título executivo, representado pelo cheque, no valor de R$ 83.656,00 (oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais), emitido em
29 de junho de 2016
.

Como cediço, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executória relacionado ao cheque é de 06 (seis) meses, contados a partir do esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, a teor do que dispõem os artigos 33, “caput” e 59 da Lei no. 7.357/85, “in verbis”:

Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o cheque, da mesma praça, foi emitido em 1o/03/2010 e a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2010, não incidindo, portanto, a prescrição. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1208737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

Pois bem.

No caso versando, a despeito de o feito constritivo ter sido ajuizado dentro do prazo prescricional, legalmente estabelecido, a magistrada singular entendeu que, no momento da propositura da ação, a petição inicial não reunia condições de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme determina o artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que a exequente não havia recolhido as custas processuais de forma devida, fato esse que teria culminado com sucessivas determinações judiciais para emenda à inicial, sendo que, somente após o decurso do prazo prescricional, houve a correta emenda à inicial, com a apresentação do comprovante de recolhimento correto das custas processuais.

Entendeu, assim, que não seria possível retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição, porquanto, naquele momento, estava inepta, e que, neste caso, o efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o decurso do prazo prescricional.

Por esta razão, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou esta ação extinta, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Consoante se infere dos autos, na mesma data da protocolização da petição inicial, ou seja, em 19/12/2016, a exequente noticia (e comprova), ao Juízo, a ocorrência de problemas técnicos no site deste Tribunal de Justiça, fato que estava por inviabilizar a emissão da guia de recolhimento, pugnando pela concessão de prazo para o pagamento das custas iniciais (id. 68309983, fls. 20/21).

Em 23/01/2017, a magistrada determina a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das taxas e guias judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (id. 68309986, fls. 24).

Em resposta, dentro do prazo assinalado, a exequente apresenta uma guia,
emitida pelo sistema informatizado deste Tribunal
, devidamente paga, e pugna pelo prosseguimento do feito (id’s. 68309988, 68309989, 68309990, fls. 26/28).

Verificando que a guia de recolhimento, EXTRAÍDA DO SITE DO TRIBUNAL, não se encontrava “adequada”, por não apesentar o valor da causa e a taxa judiciária, em 27/10/2017, ou seja, mais de 08 (oito) meses após sua juntada, a magistrada proferiu o despacho de id. 68309992 (fls. 30), determinando à exequente que procedesse o correto recolhimento/pagamento das guias de distribuição, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em tempestiva resposta, no dia 08/11/2017, a exequente junta o relatório das Guias de Recolhimento do Processo (id’s. 68309993, 68309996, fls. 31/38), noticiando e comprovando,
mais uma vez
, que o sistema informatizado do Tribunal de Justiça não estava gerando as custas, relativas ao processo.

Na mesma petição, explicou e demonstrou, por meio de “print” da tela sistêmica, que todas as informações de responsabilidade da parte, foram devidamente preenchidas por ela (exequente), junto ao sistema, enfatizando que, desde o momento do ajuizamento da ação, vinha enfrentava problemas com a emissão das guias de recolhimento, pugnando, ao final, para que o juízo informasse o valor que entendesse correto, a fim de propiciar o pagamento das custas.

No ato, a exequente ainda comprovou o recolhimento de uma nova guia, emitida em duplicidade, pelo sistema informatizado do Tribunal (id. 68309997).

Em novo despacho, verificando que o valor da guia paga, QUE FOI EMITIDA PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não condizia com o valor da causa, em 11/12/2017, determinou nova a intimação da exequente para efetuar o pagamento do valor correto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em atendimento à novel determinação judicial, de modo tempestivo, a exequente aporta aos autos, noticiando os esforços engendrados para a consecução da correta guia de recolhimento das custas judiciais e comprova o respectivo pagamento, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Nesse contexto, consoante de infere de todo o processado, em momento algum a exequente, ora apelante, foi desidiosa no cumprimento de seu dever processual, uma vez que respondeu, de modo tempestivo, a todos os chamados judiciais, comprovando a impossibilidade técnica de atendimento aos comandos judiciais, devido a inconsistências do sistema informatizado do Tribunal, tampouco teve qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento da guia de recolhimento das custas iniciais, já que o documento não lhe foi disponibilizado, a despeito das incansáveis tentativas.

Aliás, foi nessa toada, ou seja, verificando a existência de justa causa para novas dilações, que a magistrada singular concedeu, por sucessivas vezes, novos prazos para que a exequente promovesse o pagamento das custas, admitindo, assim, a prática extemporânea do ato pela parte.

Desse modo, afigura-se inadmissível que ela (exequente) seja penalizada com o reconhecimento de eventual prescrição, já que o recolhimento intempestivo das custas contou com autorização judicial.

Portanto, ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça, “in verbis”:

“O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido
ou ampliado
por convenção das partes ou
por determinação do juiz
.”

Nesse sentido, segue remansosa a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL.
EMENDA EXTEMPORÂNEA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO
. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. - O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 871.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 313)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONVOLADA EM MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
EMENDA DA INICIAL TARDIA. IRRELEVÂNCIA
. - Antes da citação, ao autor é permitido requerer a conversão da execução por quantia certa em ação monitória. - Não é peremptório o prazo previsto no art. 284 do CPC, podendo o Magistrado prorrogá-lo a seu critério. Precedentes. Recurso especial não conhecido. (REsp 258.207/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 144)

Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Importante registrar que este recurso já foi submetido a análise por esta Câmara que, por duas ocasiões, uma no primeiro julgamento do próprio apelo e outra no julgamento de um dos recursos de embargos de declaração, sedimentou o entendimento consignado neste voto; tendo o julgamento do apelo sido anulado, conforme deliberação da questão de ordem, levantada pelo eminente colega Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no julgamento do segundo embargos de declaração, tão somente para que este Colegiado unificasse o entendimento acerca da inocorrência da prescrição, conforme deliberação emanada do no julgamento deste apelo com aquele proferido no julgamento da apelação de no 1016340-66.2018.8.11.0041, providência adotada neste momento, já o mencionado recurso acabou não sendo conhecido, por ocasião do julgamento dos aclaratórios em face dele aviados.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, e, por conseguinte, reformo a sentença impugnada, para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE: INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADA: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ante o reconhecimento da prescrição, com condenação da autora às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui preliminarmente cerceamento de defesa e no mérito alega que ajuizou tempestivamente a Ação, mas teve problemas com a emissão da guia de distribuição, culpa que, segundo entende, não lhe pode ser atribuída.

Aduz que a própria TI do Tribunal de Justiça teve dificuldades em gerar o “boleto”, e acrescenta que atendeu a todas as determinações de emenda da inicial.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do Recurso, a qual foi rejeitada pela relatora, que, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a sentença e, com isso, afastar a prescrição, além de determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Rejeito ambas as preliminares.
A da apelada suscita o não conhecimento do Recurso uma vez que interposto na Execução quando o correto seria nos Embargos à Execução, em que foi proferida a sentença impugnada.

Vale ressaltar que a questão já foi dirimida nos Embargos de Declaração opostos à Apelação n. 1023717-59.2016.8.11.0041 (id n. 92740992), sendo reconhecida sua admissibilidade por se tratar de sentença una.

Já a da apelante
, de que o magistrado deixou de intimá-la para se manifestar sobre o pedido de reconsideração de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, é totalmente impertinente e não leva à nulidade da sentença, pois a ela não se refere.

No mérito, cumpre analisar se na Execução incide a prescrição.

O art. 202,
caput
e inciso I do Código Civil enuncia que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
”.

Cumpre então examinar se houve desídia da apelante em promover os atos necessários para citar os devedores.

Em 19/12/2016 ela ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a apelada visando o recebimento de R$83.656,00 relativos a um cheque emitido em 29/06/2016 (id n. 68309975, pág. 1).

Na mesma data comunicou problemas com a guia de recolhimento das custas processuais (id n. 68309983), e requereu prazo para a regularização.

O pedido foi deferido em 23/01/2017 e concedidos 15 dias para comprovar o pagamento das custas/taxas judiciais. Em 21/02/2017 anexou guia de certidão de distribuição para processos de execução no montante de R$35,90.

Novamente o juízo
a quo
mandou proceder ao correto recolhimento das taxas/custas, conforme a importância atribuída à causa, ante a inadequação da guia trazida aos autos.

Em 08/11/2017 a apelante disse que o custo informado não estaria sendo gerado pelo Tribunal de Justiça e juntou nova
guia de certidão de distribuição
, de R$35,90 (id n. 68309995, pág. 1).

Em 11/12/2017 foi estabelecido que realizasse o pagamento correto, sob pena de indeferimento da inicial.

Assim, a apelante anexou em 26/01/2018 guia de
distribuição

de Ação
de R$2.084,00 (id n. 68313951, pág. 1) e o respectivo comprovante de recolhimento, e em 08/02/2018 o juízo de origem mandou citar a executada (apelada).

Segundo o art. 59 da Lei 7.357/85, a pretensão de Execução do cheque prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa).

No caso concreto, o prazo para a apresentação era 29/06/2016 (id n. 68309975, pág. 1). Por conseguinte, a prescrição ocorreu em 29/01/2017. A Ação foi proposta em 19/12/2016 (tempestivamente), porém o despacho da citação é de 26/01/2018.

Apesar de a apelante argumentar que não motivou essa demora, não é o que se constata.

No lugar da guia de distribuição, ela emitiu várias vezes guia de certidão de distribuição para processos de execução, no valor fixo de R$35,90, o que evidentemente não é a forma certa para o pagamento das custas e taxa judiciária, consoante a tabela B do Provimento 41/2013 CGJ e o Decreto Estadual n. 2129/1986, alterado pela Lei Complementar n. 261/2006, que dispunham à época da propositura da lide que esses cálculos eram (cada) em 1% sobre o montante dado à demanda - R$ 104.200,39, nesta hipótese.

Ademais, não se verifica erro na emissão das guias para
distribuição da Ação
, pois em consulta às elas no sistema de arrecadação no site do TJMT http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/reimpressao/por-numero-guia e os
prints
anexados nos autos, todos que supostamente se referiam a incorreções do sistema são alusivos à certidão de distribuição na quantia de R$35,90 e não às custas/taxa de distribuição.

Confira-se:

Apenas quando intimada pela terceira vez para a regularização sob pena de indeferimento da inicial é que a apelante juntou a guia adequada e procedeu ao pagamento:

Logo, o Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela morosidade na concretização dos atos, sendo inaplicável
a Súmula 106 do STJ, pela qual,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Com esses fundamentos, mantenho a sentença que declarou a prescrição da Ação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 1023717-59.2016.8.11.0041

APELANTE: INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADA: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ante o reconhecimento da prescrição, com condenação da autora às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui preliminarmente cerceamento de defesa e no mérito alega que ajuizou tempestivamente a Ação, mas teve problemas com a emissão da guia de distribuição, culpa que, segundo entende, não lhe pode ser atribuída.

Aduz que a própria TI do Tribunal de Justiça teve dificuldades em gerar o “boleto”, e acrescenta que atendeu a todas as determinações de emenda da inicial.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do Recurso, a qual foi rejeitada pela relatora, que, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a sentença e, com isso, afastar a prescrição, além de determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Rejeito ambas as preliminares.
A da apelada suscita o não conhecimento do Recurso uma vez que interposto na Execução quando o correto seria nos Embargos à Execução, em que foi proferida a sentença impugnada.

Vale ressaltar que a questão já foi dirimida nos Embargos de Declaração opostos à Apelação n. 1023717-59.2016.8.11.0041 (id n. 92740992), sendo reconhecida sua admissibilidade por se tratar de sentença una.

Já a da apelante
, de que o magistrado deixou de intimá-la para se manifestar sobre o pedido de reconsideração de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, é totalmente impertinente e não leva à nulidade da sentença, pois a ela não se refere.

No mérito, cumpre analisar se na Execução incide a prescrição.

O art. 202,
caput
e inciso I do Código Civil enuncia que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
”.

Cumpre então examinar se houve desídia da apelante em promover os atos necessários para citar os devedores.

Em 19/12/2016 ela ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a apelada visando o recebimento de R$83.656,00 relativos a um cheque emitido em 29/06/2016 (id n. 68309975, pág. 1).

Na mesma data comunicou problemas com a guia de recolhimento das custas processuais (id n. 68309983), e requereu prazo para a regularização.

O pedido foi deferido em 23/01/2017 e concedidos 15 dias para comprovar o pagamento das custas/taxas judiciais. Em 21/02/2017 anexou guia de certidão de distribuição para processos de execução no montante de R$35,90.

Novamente o juízo
a quo
mandou proceder ao correto recolhimento das taxas/custas, conforme a importância atribuída à causa, ante a inadequação da guia trazida aos autos.

Em 08/11/2017 a apelante disse que o custo informado não estaria sendo gerado pelo Tribunal de Justiça e juntou nova
guia de certidão de distribuição
, de R$35,90 (id n. 68309995, pág. 1).

Em 11/12/2017 foi estabelecido que realizasse o pagamento correto, sob pena de indeferimento da inicial.

Assim, a apelante anexou em 26/01/2018 guia de
distribuição

de Ação
de R$2.084,00 (id n. 68313951, pág. 1) e o respectivo comprovante de recolhimento, e em 08/02/2018 o juízo de origem mandou citar a executada (apelada).

Segundo o art. 59 da Lei 7.357/85, a pretensão de Execução do cheque prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa).

No caso concreto, o prazo para a apresentação era 29/06/2016 (id n. 68309975, pág. 1). Por conseguinte, a prescrição ocorreu em 29/01/2017. A Ação foi proposta em 19/12/2016 (tempestivamente), porém o despacho da citação é de 26/01/2018.

Apesar de a apelante argumentar que não motivou essa demora, não é o que se constata.

No lugar da guia de distribuição, ela emitiu várias vezes guia de certidão de distribuição para processos de execução, no valor fixo de R$35,90, o que evidentemente não é a forma certa para o pagamento das custas e taxa judiciária, consoante a tabela B do Provimento 41/2013 CGJ e o Decreto Estadual n. 2129/1986, alterado pela Lei Complementar n. 261/2006, que dispunham à época da propositura da lide que esses cálculos eram (cada) em 1% sobre o montante dado à demanda - R$ 104.200,39, nesta hipótese.

Ademais, não se verifica erro na emissão das guias para
distribuição da Ação
, pois em consulta às elas no sistema de arrecadação no site do TJMT http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/reimpressao/por-numero-guia e os
prints
anexados nos autos, todos que supostamente se referiam a incorreções do sistema são alusivos à certidão de distribuição na quantia de R$35,90 e não às custas/taxa de distribuição.

Confira-se:

Apenas quando intimada pela terceira vez para a regularização sob pena de indeferimento da inicial é que a apelante juntou a guia adequada e procedeu ao pagamento:

Logo, o Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela morosidade na concretização dos atos, sendo inaplicável
a Súmula 106 do STJ, pela qual,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Com esses fundamentos, mantenho a sentença que declarou a prescrição da Ação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO no
1023717-59.2016.8.11.0041
.

Apelante:
INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Apelada:
PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação
interposta pela exequente INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AÇÃO
:
Execução no 1023717-59.2016.811.0041
, proposta por
INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA
, aqui apelante, em face de
PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.
.

SENTENÇA (Juízo da
10a Vara cível da comarca de Cuiabá)
:

Extinguiu a Execução por ter acolhido
, por sentença única,
a tese de prescrição
nos Embargos à Execução 1016340-66.2018.8.11.0041 opostos por
PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

Sustenta cerceamento de defesa, por falta de sua intimação para manifestar sobre pedido de reconsideração de efeito suspensivo para os Embargos à Execução, feito pela embargada de devedor nos seus referidos Embargos à Execução.

No mérito alega que foi impedida de fazer a juntada da guia de distribuição do processo quando protocolou a Execução tempestivamente e isto em razão de problemas ocorridos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, bem assim, que devido às dificuldades narradas, realizou emendas à petição inicial até obter êxito no atendimento à determinação judicial.

Relata que, apesar das dificuldades que encontrou, conseguiu, por solução conjunta com a TI do TJMT, emitir uma guia de distribuição, inclusive sem o código de barra devido ao problema de sistema, bem assim, que todos os prazos concedidos pelo Juízo de origem para o cumprimento da determinação judicial foram cumpridos.

Argumenta que o Juízo de origem, ainda que alertado por diversas vezes sobre o problema encontrado pela exequente, absteve de apresentar uma solução prática, a exemplo de informar uma conta judicial para depósito ou autorizar o pagamento ao final do processo. Somente deu à exequente a opção de realizar o pagamento imediato, o que se mostrava impossível naquele instante.

Argumenta ainda que a possibilidade de alteração da data para recolhimento das taxas judiciais encontra amparo no Tema no 321 do STJ, uma vez que foi deferida, por reiteradas vezes, pelo juízo.

Por fim, alega que o problema em gerar a guia para pagamentos das taxas não é de sua culpa exclusiva e que até a TI do TJMT teve dificuldade em gerar boleto, porquanto saíram apenas os códigos numéricos.

Alega que todos os acontecimentos foram reportados ao Juízo de origem, fato que culminou com o deferimento da prorrogação do ato e, consequentemente, gerou a dilatação dos prazos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada.

Contrarrazões no id. 68313992 em que se arguiu preliminar de inadmissibilidade do apelo, ao argumento de que foi interposto equivocadamente no processo da Execução, quando a sentença impugnada foi proferida nos Embargos à Execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Relatora, Des.
Serly Marcondes Alves

rejeitou a preliminar
e, no mérito,
deu provimento ao apelo para afastar a prescrição da Execução
reconhecida pela sentença que, conjuntamente, resolveu esta Execução (extinção) e os Embargos de Devedor (reconhecimento da prescrição da Execução).

Já o i. 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa
arguida pela exequente, aqui recorrente,
e manteve a rejeição feita pela Relatora, da preliminar arguida pela executada apelada, de inadmissibilidade deste apelo
.

No mérito
, o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, ao contrário da Relatora,
desproveu o apelo e manteve a prescrição da Execução reconhecida pela sentença impugnada
.

Pedi vista para melhor análise.

Cuida-se, pois, na origem, de Execução no 1023717-59.2016.811.0041, lastreada no cheque de R$83.656,00 emitido em 29.6.2016,
que f
oi proposta em 19.12.2016
,
INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA
, aqui apelante, em face de
PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.
.

Quanto as preliminares (
cerceamento de defesa arguido pela exequente recorrente e de inadmissibilidade da Apelação, arguida pela executada apelada
) rejeito ambas, assim como o i. 1o Vogal. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Sucede que a alegação de eventual falta de intimação da exequente aqui apelante, nos Embargos à Execução opostos pela executada apelada, de pedido de reconsideração de efeito suspensivo para os referidos Embargos à Execução é questão que não impõe a pretendia nulidade da sentença, até porque não se trata de questão que diga respeito a mencionada sentença, que nada tratou deste assunto.

A preliminar de inadmissibilidade desta Apelação já foi resolvida nos Embargos de Declaração no 1023717-59.2016.811.0041, quando restou reconhecida a possibilidade da Apelação na Execução, ainda que a sentença tenha sido proferida nos Embargos de Devedor, porquanto trata-se de sentença uma.

No mérito, com a devida vênia à i. Relatora, também acompanho o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, porquanto resta verificado que o problema ocorrido com as emissões de guias para pagamento das custas da taxa judiciária não foi por culpa do Judiciário, mas sim por culpa exclusiva da exequente
que, de forma errada, emitiu, por várias vezes, guias que não dizem respeito ao pagamento da taxa judiciária como determinam a
tabela “B” do Provimento 41/2013 CGJ e o Decreto Estadual n. 2129/1986, alterado pela Lei Complementar n. 261/2006
, que dispunham, à época, sobre a propositura da lide que esses cálculos eram (cada) em 1% sobre o montante dado à demanda - R$ 104.200,39 nesta Execução.

Verifica-se que a exequente, aqui recorrente, emitiu, de forma errada, reitera-se, por várias vezes, guias de distribuição para o processamento da Execução no valor fixo de R$35,90, valor que não é o que prescreve os regramentos acima citados (em 1% sobre o montante dado à demanda - R$ 104.200,39 nesta Execução).

E como bem delineado pelo i. 1o Vogal, inclusive com demonstração por intermédio dos
prints
das guias, não há erro na emissão das guias específicas para “
distribuição a ação
” máxime porque todos os problemas que se atribui como erro do sistema se referem à certidão de distribuição no valor fixo de R$35,90 e não quanto às custas/taxa de distribuição.

E somente após ser intimada pela terceira vez é que a exequente se atentou para tal fato e juntou a guia correta e fez o pagamento como era para ser desde o início.

Logo, não se verifica erro atribuído ao Judiciário apto a afastar a tese de prescrição.

Inaplicável, assim a Sumula 106 do STJ, que dispõe: “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

A respeito da
prescrição do direito material, ou seja, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, em seu §2o do CPC enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Tomo, por empréstimo, o relato feito pelo Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
quanto aos atos do processo:

“
Em 19/12/2016
ela ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a apelada visando o recebimento de R$83.656,00
relativos a um cheque emitido em 29/06/2016
(id n. 68309975, pág. 1).

Na mesma data comunicou problemas com a guia de recolhimento das custas processuais (id n. 68309983), e requereu prazo para a regularização.

O pedido foi deferido em 23/01/2017 e concedidos 15 dias para comprovar o pagamento das custas/taxas judiciais. Em 21/02/2017 anexou guia de certidão de distribuição para processos de execução no montante de R$35,90.

Novamente o juízo a quo mandou proceder ao correto recolhimento das taxas/custas, conforme a importância atribuída à causa, ante a inadequação da guia trazida aos autos.

Em 08/11/2017 a apelante disse que o custo informado não estaria sendo gerado pelo Tribunal de Justiça e juntou nova
guia de certidão de distribuição
, de R$35,90 (id n. 68309995, pág. 1).

Em 11/12/2017 foi estabelecido que realizasse o pagamento correto, sob pena de indeferimento da inicial.

Assim, a apelante anexou em 26/01/2018 guia de
distribuição

de Ação
de R$2.084,00 (id n. 68313951, pág. 1) e o respectivo comprovante de recolhimento,
e em 08/02/2018 o juízo de origem mandou citar a executada
(apelada).”

O art. 59 da Lei 7.357/85 consigna que a pretensão de Execução do cheque prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa).

Em 29.7.2016 expirou o prazo de 30 dias para apresentação do cheque
e em 29.1.2017 expirou o prazo de 06 meses para a pretensão executiva
.

A Execução foi proposta em 19.12.2016, tempestivamente, diga-se, porquanto foi lastreada em cheque emitido, em Cuiabá, para 29.6.2016 (id. 68309975).
Todavia o despacho de citação é de 26.1.2018
.

Logo, decorrido, por culpa exclusiva da parte, o prazo descrito no §2o, do art. 240 do CPC
(
“§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.”),

não há falar em interrupção de retroação da prescrição
.

Isso posto,
em conclusão e com a devida vênia, à i. Relatora, acompanha-se o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

para negar provimento ao apelo e manter a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Por aplicação da regra do §11o do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021